Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731781-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUCE ALVES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID origem 239008616, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702851-71.2025.8.07.0018, movido por CLAUCE ALVES DA SILVA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação formulada pelo executado e homologou os cálculos apresentados pela exequente, nos seguintes termos: I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CLAUCE ALVES DA SILVA, PAULO LOPES LIMA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 238043702), sustenta, em síntese: i) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; e ii) inexigibilidade do título. Em réplica (ID 238601288), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA SUSPENSÃO DO FEITO O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos, bem como o pedido de sustação de levantamento de valores. II.2 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 238043702). Ante a ausência de impugnação, HOMOLOGO os cálculos de ID 230116193. Intime-se a parte exequente para apresentar cálculos atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca dos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias, já contada a dobra legal. Intimem-se. (grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão da demanda de origem em razão da tramitação da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual busca desconstituir o título executivo coletivo que embasa a execução. Argumenta que o acórdão impugnado na referida Ação afronta o art. 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal – CF e o art. 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de contrariar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 864 da repercussão geral, que exige a presença cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na LDO para validade de aumento de despesa com pessoal. Argumenta que o título executivo é fundado em "coisa julgada inconstitucional", o que, em seu entendimento, torna a obrigação inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Afirma, também, que a decisão recorrida desconsiderou o Tema n. 28 do STF, o qual autoriza a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos, que não é o caso dos autos. Ao final, requer a suspensão do feito de origem em razão da prejudicialidade externa referente à Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, de forma a reconhecer a inexigibilidade da obrigação. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 74748397, ocasião em que também se consignou que a alegação de afronta ao Tema n. 28 do STF não seria apreciada, por não ter sido submetida previamente ao Juízo de 1o Grau quando da apresentação da impugnação ao Cumprimento de Sentença. Nas contrarrazões, a agravada afirma que o pedido de sobrestamento já foi indeferido por este Tribunal de Justiça e que a alegação de inexigibilidade do título, fundada no Tema 864 do STF, foi expressamente afastada em acórdão acobertado pela coisa julgada. Assevera, também, que o crédito possui natureza alimentar, motivo pelo qual não há impedimento ao prosseguimento da execução. Por fim, argumenta que o cálculo exequendo observou os critérios legais de juros e correção monetária, inexistindo valores incontroversos, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso. Intimado para se pronunciar acerca da subsistência do interesse recursal, diante da determinação de suspensão do feito de origem em razão da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proferida pelo Juízo de 1o Grau, o agravante requereu a suspensão do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado daquela Ação, a fim de evitar a prática de atos processuais contraproducentes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, nos termos delineados na decisão ID 74748397. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702851-71.2025.8.07.0018, movido pela agravada, fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem ainda ao recebimento de eventuais diferenças. A decisão rejeitou a impugnação à Execução, manteve a exigibilidade do título e homologou os cálculos apresentados pela exequente. O agravante sustenta, em síntese, que: (i) o Cumprimento de Sentença deve ser suspenso em razão da propositura da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) o título judicial exequendo é inexigível, por se tratar de "coisa julgada inconstitucional"; e (iii) a decisão recorrida desconsidera o Tema n. 864 da Repercussão Geral do excelso STF, bem como os dispositivos constitucionais e legais que regulam a criação de despesas com pessoal pelo Poder Público. Ocorre que o Juízo de 1o Grau já determinou o sobrestamento do feito executivo na decisão de ID origem 249590768, proferida em 11/9/2025, reconhecendo a pertinência da medida à vista do julgamento da Rescisória. Cumpre observar que a referida Ação, manejada pelo próprio ente distrital, objetiva desconstituir o título executivo judicial que embasa a execução, razão pela qual é prudente aguardar seu desfecho definitivo, a fim de se evitar decisões conflitantes e movimentações processuais inócuas. Desse modo, considerando o pedido expresso formulado pelo agravante, bem como a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator